Tribunal: TJSP
Processo: 0017657-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal – Tortura (artigo 1o, inciso I, alínea "a," e §4o, II, da Lei no 9.455/97) – Pratica do crime visando obter a confissão/declaração das vítimas acerca de suposto furto em comércio – Conjunto probatório satisfatório – Versão exculpatória dos acusados sem respaldo no conjunto probatório, sendo cabalmente infirmada pelo relato firme e coeso das vítimas – Dosimetria da pena

Ementa:
Apelação criminal – Tortura (artigo 1o, inciso I, alínea "a," e §4o, II, da Lei no 9.455/97) – Pratica do crime visando obter a confissão/declaração das vítimas acerca de suposto furto em comércio – Conjunto probatório satisfatório – Versão exculpatória dos acusados sem respaldo no conjunto probatório, sendo cabalmente infirmada pelo relato firme e coeso das vítimas – Dosimetria da pena escorreita, exceto quanto à imposição de pena de multa, não prevista no tipo penal – Recurso da acusação visando a fixação do regime inicial fechado – Em que pese a determinação legal, o regime inicial fechado é deveras excessivo no caso concreto, tendo em vista as circunstâncias do crime e baixa periculosidade dos acusados – RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.